Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
1. Por ser uma condição pessoal do sentenciado, a reincidência deve ser considerada pelo conjunto das condenações, gerando reflexos na execução como um todo.
2. Se após a reunião de condenações o quantum remanescente de reprimendas a cumprir permanece em intervalo superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, mas em se tratando de réu reincidente, correta a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que unificou as penas em regime prisional fechado.
3. Agravo conhecido e desprovido.